Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. AÇÃO CIVIL. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.
2. Trata-se, na origem, de processo que busca resolução contratual com pedidos de tutela de urgência e danos morais, movido pelo agravante em desfavor das partes agravadas, uma vez que, segundo alega o agravante, desde a deflagração de operações policiais contra GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS (agravado), apelidado de “Faraó dos Bitcoins”, a empresa requerida, G.A.S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA (agravada), teria deixado de cumprir com o pagamento mensal acordado. Estando parte do patrimônio dos agravados bloqueado em processo que tramita perante o Juízo da 3a Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, requereu o agravante tutela de urgência cautelar para fins de que fosse determinado o arresto/bloqueio/reserva de valores ou bens no montante de R$ 52.000,00, expedindo-se ofício à mencionada Vara Criminal.
3. É lícito ao consumidor propor ação cível no juízo de seu domicílio, não podendo ser compelido a dirigir-se até o judiciário criminal de outra comarca a fim de que tenha seus possíveis direitos resguardados.
4. Não se pode sujeitar a pretensão cautelar da parte em processo cível a evento que dependa exclusivamente de processo criminal, uma vez que os bens tutelados em litígio cível e penal são distintos, sendo, portanto, distintas também as garantias e princípios aplicáveis.
5. É possível a determinação de arresto/bloqueio/reserva de valores ou bens em sede de tutela de urgência cautelar, ainda que haja arresto deferido por juízo criminal, desde que preenchidos os requisitos de probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.
6. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido.